Tribunal: TJDFT
Processo: 0708474-84.2023.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO. FALSA IDENTIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL. DESFAVORÁVEIS PRÁTICA DO DELITO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática dos crimes previstos nos artigos 155, caput, e 307, ambos do Código Penal (furto simples e falsa identidade), à pena total de 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, além de 18 (dezoito) dias-multa, à razão mínima, e 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de detenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões a serem analisadas (i) examinar a regularidade dos critérios utilizados no cálculo na dosimetria da pena, a valoração negativa das circunstâncias judiciais e a definição do regime de cumprimento de pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É legítima a valoração negativa da conduta social quando demonstrado que a ré praticou novo crime durante o cumprimento de pena anterior, circunstância que evidencia o insucesso do processo de ressocialização.
4. A jurisprudência e a doutrina admitem como critérios de exasperação da pena-base as frações de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena mínima, ou de 1/8 (um oitavo), calculada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, sendo esta última a mais usualmente aplicada por esta Corte, em razão da existência de oito circunstâncias judiciais no art. 59 do Código Penal.
5. O regime semiaberto mostra-se adequado ao réu reincidente e portador de circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 (quatro) anos, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal e da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.
IV – DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido